Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-04.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001010-04.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDNEMILDE FERREIRA COSTA - CPF: 569.593.891-00 (RECORRENTE), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001010-04.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Barra do Garças

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – CARGO COMISSIONADO – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E SALDO SALARIAL – PAGAMENTO DEVIDO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o, INCISOS VIII E XVII, E ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESNECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SENNTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O município de Barra do Garças, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente municipal ao pagamento das verbas trabalhistas referentes às férias proporcionais, um terço de férias proporcionais, décimo terceiro salário proporcional e saldo salarial, pelo período trabalhado no cargo em comissão.

2.

Argumenta a recorrente a ausência de prévia dotação orçamentária para efetuar o pagamento das verbas trabalhistas.

3.

Parecer do Ministério Público no ID. 152578666, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

4.

A Constituição Federal sobre o cargo em comissão na Administração Pública dispõe que:

Art. 37 -
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração

5.

Dessa forma, considerando que o servidor nomeado para o cargo comissionado se sujeita ao regime jurídico administrativo, são extensíveis as verbas insertas em lei e no art. 39, § 3o da Constituição Federal,
litteris
:

Art. 39
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

6.

Assim, aufere-se que o vínculo comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa. No entanto, tem direito a servidora comissionada de receber as verbas trabalhistas mínimas previstas na Constituição Federal, ou seja, saldo de salário, 13o salário (integral e proporcional) e as férias simples anuais (integral e proporcional), acrescidas do terço constitucional, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da CF.

7.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL —APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — CARGO EM COMISSÃO — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO — NATUREZA ESTATUTÁRIA — CONSTATAÇÃO — ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 — FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — PAGAMENTO DEVIDO — DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — QUANTIA ILÍQUIDA — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — TEMA No 810 — OBSERVÂNCIA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

(...)

(N.U 0016807-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESPROVIMENTO.

(...)

Em vista de o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado ter caráter precário, transitório e ser declarado em lei de livre nomeação e exoneração, a dispensa do cargo gera direito tão somente às verbas salariais, atinentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas de 1/3 constitucional.

Não havendo condenação do ente público recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, falta interesse recursal, quanto a este ponto.

(N.U 0009375-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

8.

Ademais, a ausência de prévia dotação orçamentária não obsta o pagamento das verbas devidas pelo ente público ao autor, visto que as vantagens devidas são asseguradas por lei ao ocupante de cargo comissionado. Acerca do tema, colaciono, por oportuno, julgado do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. Precedentes: AgInt no REsp. 1.671.887/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2017; REsp. 1.659.621/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.6.2017; AgRg no AREsp. 464.951/RN, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 17.3.2015; AgRg no REsp. 1.412.173/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.3.2014; EDcl no AgRg no RMS 30.455/RO, Rel. Min. CAMPOS MARQUES, DJe 26.11.2012.

2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1138607 RN 2017/0176885-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

9.

No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado desta Turma Recursal em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ARGUMENTO DE FALTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADO. DESPESAS COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIDA DEVIDAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso Inominado. Sentença de procedência, determinando o pagamento das verbas trabalhistas referente às férias proporcionais, um terço de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, pelo período trabalhado no cargo em comissão. O vínculo estabelecido entre o Município de Barra do Garças e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, todavia, faz jus `as verbas salarias referentes ao décimo terceiro, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela Constitucional Federal a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da CF.

O argumento de ausência de prévia dotação orçamentária não pode ser utilizado como justificativa para o não cumprimento dos direitos dos servidores, como é o recebimento da verbas trabalhistas.

A correção monetária deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10011492420208110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/04/2021)

10.

Desse modo, reconhecido o vínculo estabelecido entre as partes e, por consectário, as verbas devidas pelo Município demandado, bem como a desnecessidade de dotação orçamentária específica ao seu atendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023